Tribunal: STF
Processo: AP 2810
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSAFÁ RAMOS DOS SANTOS, em razão de Denúncia oferecida em 19/12/2025 e integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 15.212/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2026), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 31/3/2026, designei a audiência de instrução desta Ação Penal, para as 14h do dia 15/4/2026 (eDoc. 116).
Em 15/4/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “suspensão da ação penal em referência pelo prazo de trinta dias, visando à efetivação das tratativas extrajudiciais sobre a celebração do ANPP com o réu Josafá Ramos dos Santos” e “a juntada a estes autos de cópia do Ofício n. 4889930/2025 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, juntado aos autos da Petição n. 11.035/DF”(eDoc.143), o que acolhi, em 16/4/2026 (eDoc.145).
Em 11/5/2026, a Defesa de JOSAFÁ RAMOS DOS SANTOS requereu a extinção de punibilidade do réu, argumentando, em síntese que, em relação ao art. 286 do Código Penal, ”entre a data da cessação dos fatos imputados (08/01/2023) e o dia em que se aperfeiçoou o recebimento da denúncia (06/03/2026), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três anos)”(eDoc.157).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela extinção de punibilidade quanto ao crime do art. 286, parágrafo único, do Código Penal. Por conseguinte, requer-se o prosseguimento das tratativas extrajudiciais para a celebração do ANPP em relação ao crime remanescente” (eDoc.161).
É o relatório. DECIDO.
JOSAFÁ RAMOS DOS SANTOS foi denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa, previsto no art. 288, do Código Penal, e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art.286, parágrafo único, do Código Penal), observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material de crimes, nos termos dos artigos 29, caput, e 69, caput, ambos do Código Penal.
Do exame dos autos, verifica-se que os fatos ocorreram entre o início do processo eleitoral de 2022 e o dia 8/1/2023. 
O mencionado crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal, possui pena máxima abstratamente prevista de 6 (seis) meses, cujo prazo prescricional, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, é de 3 (três) anos.
Assim, considerando a ausência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE que ocorreu na Sessão Virtual de 27/2/2026 a 6/3/2026, verifica-se que a materialização da prescrição da pretensão punitiva em abstrato ocorreu em 8/1/2026.
Nesse sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.161):

 “Josafá Ramos dos Santos foi denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do Código Penal) e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do Código Penal) e concurso material (art. 69, caput, do Código Penal). 
Os fatos apurados ocorreram entre o início do processo eleitoral de 2022 e o dia 8.1.2023. No tocante ao delito de incitação (art. 286, parágrafo único) , a pena máxima cominada é de seis meses de detenção. Assim, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão punitiva é de três anos.
 Considerando a inexistência de causas interruptivas ou suspensivas entre a data do fato e o recebimento da denúncia, ocorrida na Sessão Virtual de 27.2.2026 a 6.3.2026, constata-se que a prescrição se consumou em 8.1.2026, ou seja, em momento anterior ao recebimento da denúncia.
A manifestação é, portanto, pela extinção de punibilidade quanto ao crime do art. 286, parágrafo único, do Código Penal. Por conseguinte, requer-se o prosseguimento das tratativas extrajudiciais para a celebração do ANPP em relação ao crime remanescente”.

Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSAFÁ RAMOS DOS SANTOS (CPF nº 562.789.775-91) , tão somente em relação ao crime de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), com o prosseguimento das tratativas extrajudiciais para celebração do ANPP em relação ao crime remanescente.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente